Tribunal: TJSP
Processo: 1001789-18.2020.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
"Ação declaratória de inexistência de débito, obrigação de fazer c/c pedido de reparação por danos morais e pedido de tutela antecipada". Sentença de improcedência. Autor inadimplente. Incontroverso. Legitimidade dos débitos inseridos no Sisbacen-SCR. Manutenção da inserção após a quitação da dívida. Sistema que não deve ser confundido com órgão de proteção ao crédito. Não tem natureza de

Ementa:

"Ação declaratória de inexistência de débito, obrigação de fazer c/c pedido de reparação por danos morais e pedido de tutela antecipada". Sentença de improcedência. Autor inadimplente. Incontroverso. Legitimidade dos débitos inseridos no Sisbacen-SCR. Manutenção da inserção após a quitação da dívida. Sistema que não deve ser confundido com órgão de proteção ao crédito. Não tem natureza de órgão restritivo. Sistema em que constam valores de dívidas a vencer e não apenas vencidas. Consulta permitida somente mediante autorização específica do consumidor. Instituições financeiras que possuem critérios próprios para conceder crédito e não estão vinculadas as informações deste cadastro. Anotação que não impede o consumidor de contrair novos empréstimos e financiamentos. Inexistência de dano moral. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895095
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001789-18.2020.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante
LEONARDO FLAUSINO FORMIGA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA -
SICREDI ALIANÇA PR/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
CAUDURO PADIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001789-18.2020.8.26.0066 -Voto no 30682
2
VOTO No: 30.682
APEL. No: 1001789-18.2020.8.26.0066
APTE.: LEONARDO FLAUSINO FORMIGA
APDA.: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO
ALIANÇA SICREDI ALIANÇA PR/SP
“Ação declaratória de inexistência de débito, obrigação de
fazer c/c pedido de reparação por danos morais e pedido
de tutela antecipada”. Sentença de improcedência. Autor
inadimplente. Incontroverso. Legitimidade dos débitos
inseridos no Sisbacen-SCR. Manutenção da inserção
após a quitação da dívida. Sistema que não deve ser
confundido com órgão de proteção ao crédito. Não tem
natureza de órgão restritivo. Sistema em que constam
valores de dívidas a vencer e não apenas vencidas.
Consulta permitida somente mediante autorização
específica do consumidor. Instituições financeiras que
possuem critérios próprios para conceder crédito e não
estão
vinculadas
as
informações
deste
cadastro.
Anotação que não impede o consumidor de contrair
novos empréstimos e financiamentos. Inexistência de
dano moral. Sentença mantida. Recurso desprovido, com
majoração da verba honorária.
Trata-se de apelação contra sentença de fls.
222/224
que
julgou
improcedente
“Ação
declaratória
de
inexistência de débito, obrigação de fazer c/c pedido de reparação por
danos morais e pedido de tutela antecipada”, condenando o
requerente
nas
custas,
despesas
processuais
e
honorários
sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, observada
a gratuidade da justiça concedida.
Recorre o autor (fls. 225/232).
Sustenta, em síntese, que o SCR tem natureza
de cadastro restritivo, pois “é um instrumento de registro e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001789-18.2020.8.26.0066 -Voto no 30682
3
consulta de informações dos consumidores, pelo qual os bancos se
baseiam na tomada de decisão para conceder ou não crédito ao
consumidor, e em caso positivo em quais condições, com base no risco
apresentado por ele na lista do SCR.” e que neste cadastro constam
avaliações tanto positivas como negativas dos clientes; que a ré
não atualizou a lista do SCR, excluindo os apontamentos de
dívidas vencidas e a vencer em nome do autor mesmo após a
quitação; que essa manutenção do nome do autor indevidamente
no cadastro SCR, vem “dificultando seu acesso ao crédito mais
barato e justo, restando demonstrado o ato ilícito que fere o direito à
personalidade do Apelante (NOME) e enseja reparação por danos
morais”; que por ter havido ilícito, danos decorrentes daí e nexo
de causalidade deve ser indenizado. Por fim, requer a baixa
definitiva de toda negativação junto ao Sisbacen
SCR e a
condenação da ré em indenização por danos morais na monta de
R$20.000,00.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado, com
resposta às fls. 236/246. Ausente preparo diante da gratuidade
concedida.
É o relatório.
Cuida-se de “ação declaratória de inexistência de
débito cc indenização por danos morais”, ajuizada sob a alegação de
ter sofrido danos de ordem moral em razão de inserção de
débitos que não reconhece no Sistema SCR
Sisbacen (fls.
33/54). Afirma o autor que sua relação com a ré findou-se em
janeiro de 2020, conforme solicitação de encerramento de conta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001789-18.2020.8.26.0066 -Voto no 30682
4
de fl. 55.
A sentença foi de improcedência e o apelo não
merece acolhimento.
Restou incontroverso nos autos que o autor
esteve inadimplente perante a ré em razão de débitos
decorrentes do uso do cartão de crédito e não pagamento das
faturas de julho a dezembro de 2017 (fls. 164/182), além da
utilização do cheque especial da conta corrente no período de
09/2016 a 12/2018 (fls. 146/149) e que após quitar esses valores
solicitou o encerramento da conta em 23.01.20 (fl. 55).
Veja-se que consta no relatório de informações
detalhadas do SCR
Sistema de Informação de Crédito (fls.
33/54) juntado pelo autor, dívidas vencidas ou a vencer no
período de 06.2016 a 11.2018, constando a partir de 12.2018
apenas uma indicação no campo “prejuízo” do número “1.033”,
que foi replicado até o último extrato impresso referente a
dezembro de 2019.
Logo, não se cogita de ilegitimidade nos dados
insertos no sistema SCR, pois espelham exatamente o perfil de
inadimplência do autor que durou por anos, até a data da
quitação (23.01.20 fl. 55).
Ademais, o Sisbacen SCR não se confunde com
órgão de proteção ao crédito, pois o seu papel no mercado
financeiro é o de disponibilizar informações sobre consumidores,
sejam elas positivas ou negativas, conforme se depreende de
conceito extraído do portal do Banco Central:
“O Sistema de Informações Banco Central (Sisbacen -
SCR) é o conjunto de sistemas e recursos de tecnologia
da informação para suporte e condução de processos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001789-18.2020.8.26.0066 -Voto no 30682
5
trabalho do BC que visa a:
Prover o BC de instrumentos de tecnologia da informação para o cumprimento da sua missão institucional;
Facilitar a captação, o tratamento e a divulgação de
informações de interesse do BC;
Disponibilizar para órgãos e entidades do Poder
Público, bem como a pessoas físicas e jurídicas,
informações constantes das suas bases de dados e
de interesse desses entes, observados os preceitos de
sigilo que legalmente envolvem essas informações.
Consta ainda no mesmo portal, na parte sobre
perguntar frequentes que o SCR não é um cadastro restritivo:
?“ (...) Enquanto os cadastros restritivos (negativos)
contêm apenas informações sobre valores de dívidas
vencidas (em atraso), o SCR também contém valores de
dívidas a vencer (em dia). Além disso, diferentemente
do que ocorre nos cadastros de maus pagadores, as
informações dos clientes somente podem ser consultadas
no SCR caso eles deem autorização específica para a
realização de consulta de seus dados.
O SCR possibilita aos bancos e demais instituições
financeiras avaliar a capacidade de pagamento do
cliente, além de mostrar a pontualidade no pagamento.
Dessa forma, clientes com baixo endividamento e sem
histórico de atrasos tem maior probabilidade em obter
crédito, inclusive com menores taxas de juros. Já
clientes com muitas dívidas, mesmo sem atrasos, podem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001789-18.2020.8.26.0066 -Voto no 30682
6
eventualmente ser considerados como de maior risco e
terem maiores dificuldades em obter crédito, inclusive
com taxas de juros mais elevadas.
Importante!
As
instituições
financeiras
possuem
critérios próprios para conceder crédito, sendo o SCR
apenas uma parte desse processo.
(https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/perguntasfreq
uentes-respostas/faq_scr)
Vê-se que as pessoas com registro no SCR não
ficam
impedidas
de
contrair
novos
empréstimos
e
financiamentos, de forma que cabe a cada instituição financeira
estabelecer o seu próprio critério acerca da concessão de crédito.
Esta C. Câmara já ressaltou que a manutenção
de anotação no Sistema SCR mesmo após a quitação da dívida
não configura ilícito ou ilegalidade, justamente por não se tratar
de órgão restritivo:
“RECURSO

Apelação

Conhecimento

Inexistência de vulneração do disposto no art. 1.010 do CPC

Demonstração, pelo apelante, do motivo pelo qual entende que a r.
sentença está incorreta, impugnando seus fundamentos e postulando
sua reforma Preliminar afastada. *RESPONSABILIDADE CIVIL
Manutenção de anotação no Sistema de Informações de Crédito
do Banco Central-SCR após a quitação da dívida Ausência de
qualquer ilegalidade
Sistema que serve de instrumento
necessário às instituições financeiras para o cálculo do risco da
operação, sem caráter desabonador
Legalidade do "credit
scoring" reconhecida pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo

Dever de indenizar afastado Dano moral não configurado

Responsabilidade, todavia, da exclusão da anotação pela ré,
determinada em agravo de instrumento irrecorrido. LITIGÂNCIA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001789-18.2020.8.26.0066 -Voto no 30682
7
MÁ-FÉ Não configuração Alegações deduzidas pelo embargante que
não ultrapassaram os limites razoáveis do seu constitucional direito de
defesa - Ausência de prova contundente de que o recorrente tenha se
valido de expediente processual temerário. SENTENÇA REFORMADA
EM PARTE AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE - RECURSO
PROVIDO
EM
PARTE.”
(Apelação
Cível
1024896-42.2014.8.26.0506; Relator (a): Heraldo de Oliveira; Data
do Julgamento: 31/08/2020; Data de Registro: 31/08/2020) (g.n.)
“DANO MORAL Inclusão e manutenção do nome
da pessoa física ou jurídica nos cadastros do SCR-BACEN- Ato ilícito-
Inexistência-
Cunho
Administrativo

Ausência
de
caráter
desabonador - Dano moral - Não cabimento:
Não existe ilícito
passível de indenização a manutenção do nome do consumidor
nos cadastros do SCR- BACEN, uma vez que se trata de cadastro
de cunho administrativo, sem caráter desabonador. RECURSO
NÃO
PROVIDO.
(Apelação
Cível
1006571-24.2014.8.26.0278;
Relator
(a): Nelson
Jorge
Júnior;
Data
do
Julgamento:
27/06/2017; Data de Registro: 27/06/2017) (g.n.)
“Ação declaratória de inexistência de débito,
obrigação de fazer e indenização por danos morais
Alegação de
indevida inclusão do nome da autora no Sistema de Informação de
Crédito do Banco Central do Brasil (SCR/BACEN)
Ação julgada
improcedente
Falta de verossimilhança das alegações inicial

Ausência de comprovação pela autora do pagamento integral dos
débitos relacionados a cartão de crédito e empréstimo, com prestações
ainda por vencer Cadastro do SCR/BACEN possui cunho apenas
administrativo, sem caráter restritivo e desabonador Ausência
de ato ilícito praticado pela instituição financeira
Danos
morais inexistentes
Sentença mantida
Recurso negado.”
(Apelação Cível 1010006-09.2019.8.26.0576; Relator (a): Francisco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001789-18.2020.8.26.0066 -Voto no 30682
8
Giaquinto; Data do Julgamento: 06/08/2019; Data de Registro:
06/08/2019)
“APELAÇÃO - SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO
CRÉDITO
DO
BANCO
CENTRAL

SCR
SISBACEN
-
OBRIGAÇÃO DE FAZER DANO MORAL Pretensão de reforma
da r.sentença de improcedência Descabimento Hipótese em que
não se verifica irregularidade nas anotações realizadas junto ao
SCR
-
RECURSO
DESPROVIDO.”
(Apelação
Cível
1010837-69.2018.8.26.0066; Relator (a): Ana de Lourdes Coutinho
Silva da Fonseca; Data do Julgamento: 26/09/2019; Data de
Registro: 26/09/2019) (g.n.)
Logo, tendo o SCR características próprias e
diversas dos órgãos desabonadores, não há que se falar em
manutenção de anotação indevida, até porque não se trata de
anotação propriamente dita, de forma que, não havendo ato
ilícito, não se cogita de indenização por dano moral.
Ainda que tal fato restasse superado, o apelante
não comprovou ter experimentado prejuízos decorrentes da
manutenção de tal anotação e porque não se trata de cadastro
desabonador não é possível alegar dano moral in re ipsa,
afastando, mais uma vez, o pleito indenizatório moral.
Por fim, conforme Enunciado Administrativo no
7 do Superior Tribunal de Justiça e art. 85, §§ 1o, 2o e 11, do
Estatuto Processual, os honorários advocatícios devem ser
majorados, considerando os critérios legais e a remuneração
condigna da advocacia.
Ante o exposto, meu voto nega provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001789-18.2020.8.26.0066 -Voto no 30682
9
recurso, com majoração da verba honorária para o patamar de
12% sobre o valor atualizado da causa, observada a justiça
gratuita concedida.
CAUDURO PADIN
Relator